Tribunal: TJDFT
Processo: 0718640-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o acórdão enfrentou a matéria impugnada apontando as razões do seu convencimento e a aplicação ao caso concreto.
3. As provas foram analisadas e cotejadas com as informações prestadas pelas partes do processo, sem contradição a ser sanada. Ao contrário do afirmado pelo embargante, o acórdão não reconheceu a inexistência de dívidas entre as partes quando mencionou o acordo de divórcio realizado em 2021. A menção do divórcio apenas indica que a inexistência de dívida entre as partes por ocasião do encerramento da convivência matrimonial, não constituía impedimento o reconhecimento da dívida posterior em exame na presente ação. Na verdade, pretende o embargante a reforma do julgado por via diversa do recurso adequado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.